Tribunal: TJBA
Processo: 8032510-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032510-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: VALDEIR LEAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DE DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afiguram-se presentes a probabilidade do direito material invocado pelo agravado e o risco ao resultado útil do processo, sendo plausível a determinação ao agravante para que suspendesse os descontos no seu benefício de aposentadoria referente a empréstimo consignado, indicado na exordial.

2. O material probatório anexado a estes autos é insuficiente para corroborar as alegações do recorrente, situação que reforça a existência de plausibilidade do direito da agravante, necessária à medida antecipatória.

3. É cabível a fixação de multa cominatória com a finalidade de garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, que determina obrigação de fazer, sendo razoável o quantum arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8032510-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravado VALDEIR LEAO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13